Tribunal: TJES
Processo: 5002067-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002067-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILTON GOMES AVANCI

APELADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. GUILHERME KANISKI SOARES LTDA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
TOXICOLÓGICO – FALSO POSIT
I
VO – TESTE DE TRIAGEM –

AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA –
DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
“
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento”
(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

2.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ, tratando-se da realização de exames médicos laboratoriais, é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos, de forma que eventual erro de diagnóstico de patologia ou, ainda, equívoco no atestado de determinada situação biológica implica defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do laboratório.

3
.
Ainda segundo o C. Tribunal da Cidadania, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.

4.
Caso concreto, verifica-se tratar-se de “teste de triagem”, no qual o laboratório de análises clínicas cumpriu com o seu dever de informação ao explicar que o resultado reagente no teste de triagem deve ser confirmado posteriormente por um método mais específico, de modo que a realização posterior de novo em exame em outro laboratório não possui o condão de configurar a falha na prestação do serviço dos requeridos.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002067-49.2022.8.08.0011

APELANTE: IVANILTON GOMES AVANCI

APELADOS: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. GUILHERME KANISKI SOARES LTDA E INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVANILTON GOMES AVANCI
em face da sentença inserida no ID 6343228, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. GUILHERME KANISKI SOARES LTDA
e

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID 6343231), o recorrente aduz, em síntese, que
(
i)
o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa
(ii)

é evidente a falha na prestação do serviço;
(
i
i
i)
restou demonstrado o erro de diagnóstico; e
(i
v
)
é devida indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 6343234 e 6343235.

Antes de analisar a pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
IVANILTON GOMES AVANCI
em face de
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR. GUILHERME KANISKI SOARES LTDA
e

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
na qual sustenta, em síntese, que realizou vários exames clínicos/laboratoriais para fins de exame admissional junto à empresa Buzato Distribuidora de Ferragens Ltda., tendo sido considerado apto ao trabalho em 26/09/2018.

Prossegue aduzindo, que foi admitido em contrato de experiência a partir de 26/09/2018 e que já se encontrava trabalhando na empresa supramencionada, quando, em 08/10/2018, entregou para o setor de Recursos Humanos (RH) da empregadora o exame de urina que havia realizado em 11/09/2018, oportunidade em que foi informado que não poderia continuar a laborar na empresa, pois, de acordo com o exame realizado no LABORATÓRIO KANISKI, o requerente estaria com problema de saúde, que o impediria de ser contratado.

Alega, ainda, que se dirigiu a um Posto de Saúde da empresa e foi informado pelo médico que no seu exame fora constatada a presença da substância denominada
canabinoides
(entorpecente conhecido por maconha).

Contudo, alega que nunca utilizou tal substância e que ao realizar novo exame por conta própria foi constatado resultado “não reagente”.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Depois de apresentada contestação pelos requeridos, a parte autora deixou transcorrer o prazo de réplica
in albis
, sendo, então, proferida a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Consoante relatado, o primeiro argumento deduzido pelo apelante, de viés processual, versa sobre a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, já que pugnou na inicial pela produção de prova oral e o requerido em contestação requereu a produção de prova pericial.

No édito singular, o julgador primevo compreendeu que as provas até então colacionadas aos autos se mostravam suficientes para o conhecimento do mérito, especialmente por se tratar de matéria de direito, sendo desnecessárias, portanto, outras diligências probatórias.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, como dito, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, em meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa da parte ora apelante.

No mérito propriamente dito, importante registrar que a avaliação da responsabilidade civil no presente caso sujeitar-se-á aos ditames da Lei n.º 8.078/90, vez que há
inequívoca relação de consumo
, atraindo, desse modo, a aplicação do disposto nos artigos 2º e 3º do referido regramento legal.

Por conseguinte, é despicienda a apuração do elemento subjetivo da responsabilidade, vez que incide na espécie a regra do artigo 14 do CDC, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Trata-se, pois, de
responsabilidade por fato do serviço
que para sua configuração exige apenas a demonstração do dano ocorrido (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo causal).

Esse regime de responsabilização diferenciado instituído em prol do consumidor decorre, basicamente, da teoria do risco da atividade e admite hipóteses de exclusão da responsabilidade, as quais encontram-se elencadas no §3º do dispositivo acima referenciado, a saber: (i)
inexistência de defeito no serviço prestado
e (ii) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE DNA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FALSO POSITIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. LABORATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MÉDICO SUBSCRITOR DO LAUDO DO EXAME. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 4.
Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral
, a exemplo do teste genético para fins de investigação de paternidade. 5. À luz do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 6.
Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais, tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório.
7.
Consoante preconiza a jurisprudência desta Corte, os laboratórios possuem, na realização de exames médicos, efetiva obrigação de resultado, e não de meio, restando caracterizada sua responsabilidade civil na hipótese de falso diagnóstico.

Precedentes. 10. Perante o consumidor responde apenas o laboratório, pois o médico subscritor do laudo do exame de DNA não se enquadra no conceito de fornecedor, haja vista que não ofereceu no mercado qualquer serviço, atuando como mera mão-de-obra daquele. Assim, é despiciendo perquirir acerca da existência de culpa do médico na realização do exame, discussão que somente interessa ao laboratório e seu preposto, em eventual ação regressiva. 11. Os juros de mora incidem a partir da data da citação na hipótese de condenação por danos morais fundada em responsabilidade contratual. Precedentes. 12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1386129/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)
(grifei)

____________

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESNECESSÁRIA. AMPUTAÇÃO DA MAMA DIREITA. BIOPSIA QUE DETECTOU O ERRO NA DIAGNOSE. 1. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 2. MÉDICO PATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO VERIFICADA. 3. HOSPITAL. SUBORDINAÇÃO DO LABORATÓRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1.
O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC.
2. A complexidade do exame, com a possibilidade de obtenção de resultados variados, não é fundamento suficiente, por si só, para afastar o defeito na prestação do serviço por parte do laboratório, sobretudo porque lhe incumbia dentro de tais circunstâncias, prestar as informações necessárias ao consumidor, dando-lhe ciência do risco de incorreção no diagnóstico e sugerindo-lhe a necessidade de realização de exames complementares. 3. A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional. 4. No caso dos autos, a Corte de origem, com base na análise do acervo probatório, concluiu que não estava configurada a culpa do médico patologista. Afastar tal conclusão, na via estreita do recurso especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. É vedado a esta Corte de Justiça, na via do recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais (Súmula 5/STJ), de forma que deve ser mantida a conclusão da instância ordinária de que há subordinação entre o laboratório e o hospital universitário.
Portanto, considerando que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médico-hospitalares é objetiva, não há como afastar a responsabilidade solidária do hospital pela má prestação do serviço realizado pelo laboratório a ele subordinado.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)
(grifei)

No caso em análise, é incontroverso nos autos que o exame coletado pelo requerente em 11/09/2018, deu resultado reagente para
canabinoides
(ID 6343191). Ocorre que, verifica-se tratar-se de “
teste de triagem
”, no qual consta a seguinte informação:

– Este resultado deve ser interpretado em conjunto com o histórico e estado o clínico o do paciente. As concentrações urinarias variam com a ingestão de líquidos e outras variáveis biológicas.

–
Este
é
um te
s
te de triagem. Resultados reagente devem ser confirmados por método mais específico (Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massa)

Logo, verifica-se que o laboratório de análises clínicas cumpriu com o seu dever de informação ao explicar que o resultado reagente no teste de triagem deve ser confirmado posteriormente por um método mais específico, de modo que a realização posterior de novo em exame em outro laboratório não possui o condão de configurar a falha na prestação do serviço dos requeridos.

Portanto, caberia ao requerente solicitar uma contraprova para afastar a conclusão do primeiro exame, a fim de confirmar o teste de triagem.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE EXAME DE HIV.
FALSO-POSITIVO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. ERRO NO RESULTADO. INOCORRÊNCI
A. A doutrina distingue duas hipóteses de responsabilização médica: A responsabilidade decorrente da prestação do serviço direta e pessoalmente pelo médico como profissional liberal, e a responsabilidade decorrente da prestação dos serviços de forma empresarial, nesta incluídos os hospitais. Na hipótese dos autos, trata-se de responsabilidade médica empresarial, uma vez que a parte autora moveu a ação exclusivamente contra o Hospital que lhe prestou os serviços. É a chamada responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do CDC, mediante a qual responde objetivamente o nosocômio pelos danos causados aos seus pacientes, independentemente da culpa do lesante, fazendo-se necessária apenas a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre o defeito e o dano.
Inocorrência de equívoco quanto ao resultado. O resultado negativo posterior para HIV, não tem o condão de caracterizar o equívoco no resultado reagente apresentado pelo réu, porquanto este não se tratava de um diagnóstico definitivo, mas sim, um teste de triagem
APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJRS; AC 5003348-09.2020.8.21.4001; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins; Julg. 29/08/2023; DJERS 31/08/2023)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESULTADO REAGENTE A CHLAMYDIA IGG DE ANÁLISE LABORATORIAL.
TESTE DE TRIAGEM. DEVIDA INFORMAÇÃO A RESPEITO DOS POSSÍVEIS RESULTADOS FALSO POSITIVO NO LAUDO COM A RECOMENDAÇÃO DE BUSCA DE ORIENTAÇÃO MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. 1. Regime de responsabilidade do laboratório. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço objetiva, nos moldes do que dispõe o art. 14 do CDC. O fornecedor apenas se exime da responsabilidade se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou que inexiste defeito no serviço. 2.
Caso dos autos em que demonstrado que o exame para verificar eventual infecção por Chlamydia requisitado pelo médico da autora era de triagem, ou seja, um exame com pouca sensibilidade, ensejando a possibilidade de resultados falso positivos, os quais foram devidamente informados no laudo à consumidora com as recomendações pertinentes. Desta forma, constado um resultado reagente 1/16, necessária era a realização de um exame confirmatório, não sendo o resultado do exame preliminar conclusivo. Não há falar, portanto, em falha no serviço prestado pelo laboratório dada a natureza do exame aplicado e o devido atendimento do dever de informação ao consumidor. Ausente ato ilícito, não há responsabilização civil
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS; APL 0325243-96.2019.8.21.7000; Proc 70083533349; Caxias do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 05/06/2020; DJERS 04/09/2020)

______________________

APELAÇÃO.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO. Exame falso positivo para gravidez (beta hcg). Exame de. Triagem e não confirmatório. Constatação que deve ser verificada através de exames complementares e acompanhamento médico. Ausência de nexo de causalidade. Incabível a indenização
. Decisão reformada. Recursos providos.
(TJSP; AC 1000379-67.2016.8.26.0355; Ac. 13247839; Miracatu; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 27/01/2020; DJESP 30/01/2020; Pág. 3037)

No caso em exame, reputo necessário registrar, ainda, que após a realização do novo exame, o próprio requerente afirma que foi contratado pela empresa.

Sendo assim, diante da inexistência de falha na prestação dos serviços, não resta configurado o dever de indenizar.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade em razão do apelante estar amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.